Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIMINUIÇÃO DAS DESPESAS DO ALIMENTADO. NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos, condenou o Autor por multa de litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios contratuais e nos encargos da sucumbência.
II. Questões em discussão.
2.1. Revisão dos alimentos à luz da regra prevista no art. 1.699 do Código Civil.
2.2. Litigância de má-fé e honorários advocatícios contratuais em favor do Réu a título de ressarcimento de danos materiais.
III. Razões de decidir.
3.1. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado.
3.2. A equivalência entre a necessidade do alimentado e a capacidade contribuitiva do alimentante, uma vez que ausente comprovação de modificação na situação financeira do Autor/Apelante, bem como, não demonstrada redução nas despesas do Apelado, conforme a regra impositiva do art. 1.699 do Código Civil.
3.3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Também, necessária a demonstração da existência de danos processuais decorrentes da conduta da parte, o que não ocorreu no caso concreto.
3.4. Constatada que a atuação processual do Autor não se caracteriza litigância de má-fé, não se mostra cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, fixados a título de ressarcimento de suposto dano material experimentado pela parte adversa.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, para afastar a litigância de má-fé e a condenação do Autor em honorários advocatícios contratuais.
Tese de julgamento: “Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 373, I; Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 070395-76, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 8.9.2021; e APC 0715829-71, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.7.2024.